Tribunal: TJMT
Processo: 1008029-44.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008029-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CONRADO MACHADO SIMÃO (IMPETRADO), MAURO FERRAZ DE LIMA - CPF: 941.275.221-00 (PACIENTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (IMPETRANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.795.581-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO MARCOS DA ROCHA - CPF: 015.952.671-07 (VÍTIMA), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA MATO GROSSO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008029-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA MATO GROSSO

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO CRIMINAL QUE EXPÕE A PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO AGENTE – ARGUMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

A reiteração no cometimento de crimes expõe a periculosidade diferenciada do agente, que justifica o cárcere cautelar.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008029-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mauro Ferraz de Lima,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Canarana, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso por, supostamente, ter cometido o crime de extorsão; 2) não há motivação concreta no decreto de prisão; 3) “
o
s processos citados pelo MP e pelo COATOR não se encontram transitados em julgados, isso mesmo tratam de dois processos em o Sr. Mauro ainda não fora condenado definitivamente. Além do mais, o inquérito citado nem mesmo fora finalizado
” (sic); 4) o paciente não procurou a vítima, ou lhe telefonou exigindo vantagem; 5) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 6) é pessoa idônea, trabalhadora, com endereço certo e família constituída; 7) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (
Id.
38990482
).

A liminar foi indeferida (Id. 39240981), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 39395961).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 41104984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008029-44.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que, em 3-2-2020, Eliandro Marcos da Rocha procurou a polícia civil e noticiou que o paciente, assim como Francisco Ferreira da Silva, estavam lhe chantageando, pois exigiam a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) “
para que não fosse morto por dois caras que já estariam na cidade
”.

Os autos registram ainda que, “
uma das ligações foi gravada quando a vítima se encontrava na delegacia de polícia, em que o nacional Francisco é o interlocutor, e efetuava a ligação onde fica evidente o teor do diálogo
” (Id.
39009451).

De proêmio, calha asseverar que, em sede de
habeas corpus
, descabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu o crime, pois, como se sabe, é inviável o exame aprofundado de fatos e provas:

[...] Eventual análise acerca da alegada inocência da ré exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inadmissível na via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC 553.088/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020).

[...] A afirmação de negativa de autoria, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, HC 555.372/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No que se refere à ordem de prisão, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, dada a
reiteração delitiva
do paciente, consoante destaca este trecho da decisão objurgada:

Ressalta-se que o acusado possui vários registros criminais, ação penal autos 43541, na comarca de Ribeirão Cascalheira – crime de quadrilha ou bando –, ação penal nesta comarca, autos 50863 – crimes do sistema nacional de armas –, figura ainda como indiciado nos autos do inquérito policial 69530, por furto qualificado
(Id.
39157471).

O conturbado histórico criminal do agente é fundamento que
justifica o cárcere cautelar. Confira-se:

[...] O fato de o paciente ostentar diversos registros criminais é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, autorizando a preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 550.759/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, o fato de o paciente possuir residência fixa e ter família constituída não basta para revogar a ordem de prisão:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

De mais a mais, quando a segregação cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020